Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-41.2019.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000632-41.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEIVA APARECIDA PEREIRA FILHO - CPF: 010.198.441-32 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. - CNPJ: 02.866.163/0001-87 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCESSO NA EXECUSÃO CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS TERMOS DA SENTENÇA DO PROCESSO PRINCIPAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há excesso na execução das astreintes se o valor pleiteado não se encontra de acordo com termos determinados na sentença, assim, deve ser fixado valor conforme a ratificação da concessão liminar na sentença do processo principal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000632-41.2019.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

UNIC Educacional LTDA

Recorrida(s):

Neiva Aparecida Pereira Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os Embargos à Execução.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE

Colendos Pares;

A execução provisória se constitui em pedido de cumprimento provisório fundado em uma sentença ainda não transitada em julgado, ou seja, ainda pendente de julgamento de recurso recebido sem efeito suspensivo ou pendente de decurso do prazo recursal.

No presente caso, a sentença proferida no processo principal de no1000360-47.2019.8.11.0008, já transitou em julgado, conforme certidão lavrada em data de 05 de agosto de 2020.

Portanto, existe impedimento ao prosseguimento da presente execução provisória, visto que a sentença de mérito proferida no processo principal, e decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência naqueles nos autos no1000360-47.2019.8.11.0008, transitaram em julgado em data em muito anterior a data de citação da Executada/Embargante, efetivada somente agora em data de 15 de março de 2014.

Rejeito a preliminar de ausência de interesse.

É como voto.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA/PERDA DE OBJETO

Colendos Pares;

Em que pese o processo principal no 1000360-47.2019.8.11.0008, já ter sido extinto por sentença, face o cumprimento integral da obrigação condenatória, não foi realizado o cumprimento de sentença quanto a multa cominatória neste feito.

Assim rejeito a preliminar levantada.

É como voto

PRELIMINAR/ NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos Pares;

Em análise da sentença recorrida, entendo que houve apreciação dos argumentos, não sendo o juiz obrigado a rebater todas as teses apresentadas.

Pois, “Adotou o CPC, no que se refere à avaliação da prova, o princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou não o resultado da prova, que não tem o valor pré-fixado, necessário que a decisão a respeito seja acompanhada de fundamentação. Não têm aplicação, portanto, os princípios da prova legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicção, que dispensa motivação do julgador”. (BEDAQUE, apud MARCATO, 2008, p. 386).

Assim rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, verifico que o Exequente ajuizou a presente ação de execução provisório, visando o recebimento no valor de R$ 25.645,48, em razão das
astreintes

por descumprimento da decisão liminar no processo principal sob no 1000360-47.2019.8.11.0008.

O Executado interpôs Embargos a Execução alegando que inexiste descumprimento a decisão liminar, devendo ser afastada a multa aplicada, bem como que o valor das
astreintes
se encontra em valor irrazoável e desproporcional.

Compulsando os autos, verifico que no processo principal no 1000360-47.2019.8.11.0008, foi concedido o pedido liminar que determinou a reclamada que possibilitasse no prazo de vinte e quatro horas a aluna o acesso ao portal do aluno, acesso aos trabalhos e provas do sexto semestre do curso de Fisioterapia, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00.

Entretanto, mesmo após ter ocorrido à citação pessoal da instituição de ensino restou demonstrado o descumprimento da referida obrigação, tanto que houve nova decisão majorando a multa por descumprimento da referida decisão.

Contudo, inexiste nos autos a comprovação de que após a nova decisão que majorou a multa por descumprimento da obrigação a ré deixou de fazê-la.

Ademais, conforme consta na sentença dos autos 1000360-47.2019.8.11.0008, a liminar que foi ratificada, foi tão somente a que fixou multa diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, não havendo qualquer menção quanto à segunda decisão liminar na sentença.

Desta forma, entendo que deve ser fixado o valor de R$ 5.000,00, a título de
astreintes
, uma vez que a sentença que rejeitou os Embargos à Execução não determinou qual seria o valor devido, o que levaria a presumir pela execução do valor pleiteado pelo exequente.

Ante o exposto,
conheço do Recurso,
dou–lhe parcial provimento,
para fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
astreintes
.
Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023